Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENIVAL SATURNINO DA SILVA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de arresto cautelar, requeridos em desfavor de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME E HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. O agravante celebrou contrato de investimento com GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME, mediante aporte financeiro de R$100.000,00 (cem mil reais), tendo como contraprestação uma taxa de retorno mensal. Desde dezembro de 2020, a contratada não adimpliu sua obrigação, tendo encerrado suas atividades e dilapidado o seu patrimônio. A HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS integra o grupo econômico e as empresas têm como sócio GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA. Em fevereiro de 2021, os investidores foram comunicados sobre as dificuldades financeiras e, em que pese o esgotamento das diligências em busca do ressarcimento da quantia investida, não obteve êxito. Quanto ao pedido cautelar, sustentou a dilapidação do patrimônio pelos agravados, o que justificaria o bloqueio de bens e a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens do sócio GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA. Assim, requereu o arresto cautelar de bens. O pedido foi indeferido, ao entendimento de que faltou a demonstração da ocultação deliberada do patrimônio e para se furtar ao pagamento ou do seu desfazimento. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos da origem. Requereu a concessão da tutela de urgência “para que seja desconsiderada a personalidade jurídica” de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI e HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, na pessoa de seu sócio GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA e para que seja realizado o bloqueio de ativos financeiros, créditos e bens dos agravados. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de tutela de urgência em sede recursal, para a desconsideração de personalidade jurídica e o arresto cautelar ab initio litis. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL C/C RESTITUICAO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA proposto por GENIVAL SATURNINO DA SILVA em face de GABRIEL HARRISON D. R. EIRELI, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA e HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, entretanto não restou demonstrada a ocultação deliberada para se furtar ao pagamento e/ou o desfazimento do patrimônio para justificar a medida liminar vindicada. Ademais, se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. Sendo assim, indefiro o pedido liminar, diante da necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADOS. ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a determinação de medidas constritivas. 2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, ante a manifesta natureza associativa com fins de obtenção de lucro por parte dos sócios ocultos/agravantes, não se enquadrando na definição de consumidor tratada no art. 2o do CDC. 3. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Não obstante evidenciada a relação jurídica entre as partes, não restou demonstrada a ocultação deliberada para se furtar ao pagamento e/ou o desfazimento do patrimônio para justificar a medida liminar vindicada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313171, 07463114120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O atual Código de Processo Civil não repetiu a disciplina do diploma anterior da tipicidade das ações cautelares, deixando a cargo do julgador à análise dos pedidos de tutela de urgência e cautelar conforme a presença dos requisitos legais (probabilidade do direito, risco de dano ou resultado útil do processo), a causa de pedir e os elementos de prova carreados com a inicial ou contidos no processo. O agravante sustentou ser credor da empresa GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME, a qual tem GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA por sócio e pertence ao mesmo grupo econômico da HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. O crédito teve origem em contrato de mútuo por investimento empresarial, cujos rendimentos entabulados não lhe foram repassados, o que ensejou o pedido de rescisão contratual, com restituição do aporte. Porém, não logrou êxito nas tentativas de ressarcimento da quantia investida. Aduziu que há dilapidação e ocultação do patrimônio dos demandados e requereu a desconsideração da personalidade jurídica e o arresto cautelar dos bens das rés e do sócio em caráter liminar. A doutrina e jurisprudência entendem que a simples inexistência ou insuficiência de bens da empresa para fazer frente aos seus débitos não seria, em tese, motivo para a desconsideração a pessoa jurídica, se não estiverem presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil. Portanto, a plausibilidade do direito pressupõe a presenta de elementos de convencimento que demonstrem a confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, para se avançar sobre os bens particulares dos sócios. E quanto à urgência, ponto de interesse neste recurso, que o sócio, detentor de patrimônio, estaria se desfazendo por qualquer meio, para se furtar de responder pelas obrigações sociais. Enfim, a apresentação de fatos e fundamentos que, hipoteticamente, caracterizassem abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial (art. 50, CC c/c art. 28, CDC) e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo era imprescindível para a obtenção da liminar. Será a partir da tese sustentada e à luz dos elementos indiciários existentes no processo que se analisará o pedido de concessão da tutela de urgência, ou seja, à luz da probabilidade do direito, o risco de dano ou ao resultado útil do processo. À luz dos argumentos ventilados no agravo, não se evidenciam, a primus ictus oculi, os requisitos do art. 300 do CPC, de modo a permitir ao relator a pronta concessão da liminar. Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300, CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos foi deferido o pedido de arresto cautelar, porquanto as empresas sobre as quais a desconsideração foi determinada, ainda não fazem parte do cumprimento de sentença, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 1.1. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Precedentes. 2. Não restou demonstrado de plano os requisitos delineados, de forma que somente depois de oportunizado ao agravante e as empresas em que figura como sócio se manifestarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, é que o juízo poderá determinar o arresto de bens da sociedade empresarial e dos sócios, caso entenda necessário. 3. Recurso conhecido e recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1338130, 07015915220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". PEDIDO DE ARRESTO DE IMÓVEL DE UMA DAS SÓCIAS, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RÉUS NÃO CITADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.2. As alegações de que a relação estabelecida entre as partes se trata de "pirâmide financeira" e que há risco de os sócios dilapidarem o patrimônio com vistas a burlarem o pagamento das restituições dos sócios lesados, as quais embasam os pedidos de arresto de imóvel de uma das rés e de desconsideração da personalidade jurídica, carecem de maior amplitude probatória e oportunização do contraditório e ampla defesa, mormente porque ainda não citados os réus. 2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320956, 07288652520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, a concessão da tutela de urgência nos moldes pretendidos está condicionada à existência de claros indícios de que o sócio da empresa estaria se desfazendo de seus bens com o propósito de frustrar eventual pagamento aos credores, caso fosse obrigado a fazê-lo. Mas a única prova trazida aos autos foi a tentativa frustrada de bloqueio judicial de valores, realizada em face de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA (ID 28438298 – págs. 1/10). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46